Tribunal: TJPA
Processo: 0820949-74.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820949-74.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ARLINDO DE AQUINO PEDROZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 7º, INC. IX, C/C ART. 12, INC. III, DA LEI Nº 8.137/1990 E ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. TESE NÃO ACATADA.
RÉU PRIMÁRIO E BONS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA.
JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que revogou a prisão preventiva de Arlindo de Aquino Pedroza, aplicando-lhe medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPPB.

2. O Recorrente sustenta que a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública justificam o restabelecimento da prisão cautelar, ao passo que a defesa pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, por entender suficientes as cautelares impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPPB, ou se as medidas cautelares diversas são adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública e regular andamento do processo.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, necessário destacar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente deve ser decretada quando não for possível alcançar os mesmos fins por meio de medidas cautelares menos gravosas, conforme o Princípio da proporcionalidade e a diretriz constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII).

5. Assim, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a revogação da prisão, considerando a suficiência das cautelares diversas para resguardar os fins do processo, diante da ausência de demonstração concreta de
periculum libertatis
.

6. Ademais, é consabido que a mera gravidade abstrata do delito e a possibilidade genérica de reiteração delitiva não justificam a medida extrema da prisão, sendo necessária motivação específica que demonstre risco efetivo à ordem pública, o que não se verificou nos autos.

7. Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de fundamentação concreta para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, e a preferência pelas medidas cautelares alternativas quando suficientes para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC 197193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024; STJ, HC 875458/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024).

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se justifica quando demonstrados de forma concreta os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPPB, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas quando suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo. 2. A gravidade abstrata do delito e a presunção de reiteração delitiva não bastam, por si sós, para autorizar o restabelecimento da custódia preventiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 197193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024; STJ, HC 875458/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
30
de outubro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Vinícius de Amorim Pedrassoli, Juiz de Direito Titular da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, da Comarca de Belém/PA, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrido Arlindo de Aquino Pedroza, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB.

Narra a exordial acusatória, à ID 30427780,
que:

“(...) em 21 de março de 2025, aproximadamente às 10:00 horas, policiais civis e agentes da vigilância sanitária realizaram fiscalização no estabelecimento clandestino
“CLÍNICA PRO-MATRE”
, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1307, bairro da Marambaia, nesta cidade de Belém.

A diligência de fiscalização se deu como segunda etapa da operação “NASCITURO”, onde o denunciado ARLINDO AQUINO PEDROZA já havia sido preso em flagrante pelos crimes de tentativa de aborto ilícito, exercício ilegal da medicina e posse de pornografia infantil (objeto do processo nº 0805472-69.2025.8.14.0401 e 0803782-05.2025.8.14.0401).

ARLINDO AQUINO PEDROZA foi inscrito no CRM sob o número 4164-PA em 07/04/1988, mas teve o registro de médico cassado em 08 de janeiro de 2015, conforme publicado no Diário Oficial do Pará nº 32803. Logo, não poderia estar à frente de um estabelecimento médico.

CLÍNICA PRO MATRE era o “nome de fantasia” da sociedade A A PEDROZA CLINICA E MATERNIDADE LTDA, que operava sob o CNPJ 03.078.689/0001-65. A
pessoa jurídica está inapta desde 07/06/2022
. O estabelecimento não possui alvará de funcionamento, licença da vigilância sanitária (violação da RDC 63/2011), registro no CRM (violação da RDC 63/2011), licenciamento ambiental ou registro no CNES.

Clínicas e Hospitais de uma forma geral e especialmente aqueles que realizam procedimento cirúrgicos são considerados estabelecimentos potencialmente poluidores e para o seu regular funcionamento dependem de licenciamento ambiental municipal, na forma da Resolução COEMA nº 162/2021 e Resolução CONSEMA nº 02, de 26/10/2007. Da mesma forma o recolhimento de lixo hospitalar é atividade potencialmente poluidora que deve seguir, entre outras normas, a RDC NA.222/218, que exige que clínicas e hospitais possuam um plano de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 5º), um local de armazenamento temporário (art. 27) e que os resíduos sejam segregados no momento de sua geração (art. 11). O estabelecimento clandestino administrado por ARLINDO AQUINO PEDROZA não possui licença ambiental, não elaborou plano de gerenciamento de resíduos sólidos e não adotava nenhuma medida para acondicionar satisfatoriamente os resíduos sólidos hospitalares.

A fiscalização constatou que além de clandestina, a CLÍNICA PROMATRE funcionava em precárias condições sanitárias, com grande quantidade de remédios vencidos armazenados para uso nos procedimentos abortivos, remédios acondicionados de forma indevida, equipamentos de uso médico sem registro na ANVISA, insumos assistenciais fora do prazo de validade e mal acondicionados, além de outras irregularidades. Conforme laudo da vigilância sanitária, (...):

A constatação dessas irregularidades resultou na expedição de auto de infração, termo de interdição cautelar e termo de apreensão dos medicamentos.

O Denunciado ARLINDO AQUINO PEDROZA foi preso em flagrante delito, por ser o responsável pela clínica, onde fazia atendimento ao consumidor como ginecologista e obstetra, além de realizar abortos sem autorização legal. Evidentemente, os equipamentos e remédios utilizados pelo Denunciado colocavam em risco a vida e a saúde dos pacientes-consumidores.

Entre os medicamentos encontrados, podem ser citados: Andolba Aerosol – analgésico indicado para alívio da dor após procedimento de curetagem; soro de administração intravenosa, para uso restrito em hospitais, com validade até 27/01/2023; seis ampolas de Hiospan Composto – analgésico e antiespasmódico, utilizado em casos de contrações dolorosas, dores e desconfortos abdominais; OXITON (ocitocina ou oxitocina) – hormônio sintético vasodilatador que estimula a contração do útero e, consequentemente, induz o parto (com prazo de validade até 07/2014).

Cumpre destacar que estes medicamentos não estavam separados em área para descarte, sendo claro que estavam expostos para utilização nas atividades médico-comerciais da clínica clandestina.

Os fiscais ainda encontraram, dentro de um isopor sem tampa, luvas com resíduos de secreções biológicas e infectantes, indicativos de atividade recente.

As múltiplas irregularidades encontradas na clínica sob a responsabilidade direta do Denunciado, violam frontalmente as Leis federais
13.201/2014
(dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas),
4.374/71
(dispõe sobre a obrigatoriedade de desinsetização e de desratização dos estabelecimentos comerciais, hospitalares e outros) e
8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), assim como as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de números
63/2011
(dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para serviços de saúde),
50/2002
(dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde),
222/2018
(regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde) e
751/2022
(dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos). A clínica também não possuía livro de escrituração de medicamentos sujeitos à controle especial, conforme determina a Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

(...).

O primeiro delito, contra as relações de consumo, tem por objeto jurídico a saúde do consumidor. Caracteriza-se a partir do momento em que o Denunciado tinha vários remédios vencidos e acondicionados de forma indevida (mercadoria imprópria ao consumo) em depósito, para comercialização diretamente ligada à prestação de serviços médicos. Sob qualquer ótica que se analise o fato, não se pode negar que os remédios seriam, “de qualquer forma”, entregues em condições impróprias ao consumo.

Trata-se de norma penal em branco ou norma de reenvio, como pretende Rodrigo Leite Ferreira do Amaral, onde o entendimento do que seria as “condições impróprias para o consumo” deve ser buscada em outras normas.

(...).

Além do CDC, nada impede que outras normas venham complementar e esclarecer melhor o conteúdo da lei penal. Neste sentido a RDC nº 63/2011 e a Lei 13.021/2014.

A circunstância agravante da pena incide de forma óbvia, visto se tratar de estabelecimento hospitalar, onde naturalmente se presta serviços e se comercializa produtos “essenciais à vida ou à saúde”.

Além disso, há nos autos plena evidência de que o Réu fazia funcionar há anos um estabelecimento hospitalar, potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes e ainda contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, configurando-se o crime ambiental previsto no supra mencionado artigo 60.

O artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é também uma norma penal em branco, posto que a definição das “atividades potencialmente poluidoras” cabe à lei e regulamentos administrativos, da mesma forma são as normas legais e regulamentares que definirão as regras de funcionamento do estabelecimento do estabelecimento ou serviço. Essas normas complementares vão definir as “atividades potencialmente poluidoras” e exigir o procedimento de licenciamento.

É ainda crime de ação múltipla ou misto alternativo, visto que tanto é crime fazer funcionar um estabelecimento potencialmente poluidor sem

licença ou autorização, como fazê-lo funcionar contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

As Resoluções COEMA nº 162/2021 e CONSEMA nº 02, de 26/10/2007, estabelecem a obrigatoriedade de licenciamento ambiental de clínicas e hospitais. A RDC nº 222/2018 regulamenta a manipulação de lixo hospitalar.

Todos os elementos do crime estão devidamente demonstrados na imputação fática, existindo nos autos de inquérito policial os elementos probatórios suficientes e satisfatórios para demonstrar a “justa causa” para a ação penal.

Destaca-se ainda que, embora não seja o entendimento pessoal do signatário, o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 5264, declarou a constitucionalidade de dispositivos legais que permitem o deslocamento de causas da competência dos Juizados Especiais Criminais para a Justiça Comum ou para o Tribunal do Júri em casos de situação processual de conexão e continência.

Diante da convergência entre a prática delituosa e suas respectivas correspondências no ordenamento jurídico pátrio, restou de forma clara e incontroversa comprovada a prática do crime contra as relações de consumo e contra o meio ambiente”

Em razões recursais
,
à ID 30427785
, o

RMP de 1º Grau, Dr. Alexandre Batista dos Santos Couto Neto, requer o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o reestabelecimento da prisão cautelar do acusado.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 30427783,
a defesa requer o conhecimento e improvimento do Recurso interposto pelo Ministério Público e, consequentemente, a manutenção integral da decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido, preservando as medidas cautelares aplicadas.

Em despacho, à ID

30427782
, o douto Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifesta se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido aplicando-lhe medidas cautelares diversas, alegando que os requisitos genéricos estão perfeitamente configurados no laudo da vigilância sanitária (prova da materialidade) e nos depoimentos das testemunhas (indícios da autoria), acrescidos de um requisito específico,
in casu
, a garantia da ordem pública.

Analisando os autos
, verifica-se
o douto Magistrado
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Assim sendo, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
,
observa-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se encontra próximo dos fatos.

Nessa senda, cumpre destacar que a escolha entre prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão deve ser feita com base no Princípio da proporcionalidade, ou seja, a medida mais grave (prisão) só deve ser aplicada quando as medidas menos gravosas (diversas da prisão) não forem suficientes para alcançar o objetivo de garantir a ordem pública, o andamento do processo e a segurança do indivíduo.

Por isso, mesmo no caso de crime grave com réu primário e bons antecedentes e, sem violência e/ou grave ameaça, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser suficientes para garantir a segurança do processo e evitar a liberdade do acusado, daí que a decisão sobre a aplicação de prisão preventiva ou medidas cautelares alternativas deve ser feita com base na análise individual de cada caso, cuja autoridade mais indicada é, sem dúvida, o Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
RÉU PRIMÁRIO
.
DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA
. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS.
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES PARA O ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o
decreto constritivo justificou a necessidade do encarceramento cautelar, tendo como fundamento a gravidade dos delitos
e a apreensão de 80,34g de maconha, em local conhecido pelo tráfico de drogas . Todavia,
as circunstâncias fáticas são normais a espécie, o agravado ostenta condições pessoais favoráveis
e responde por delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo,
a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mostra-se suficiente ao acautelamento do meio social, notadamente quando atenta-se à previsão constitucional da custódia preventiva como
ultima ratio
.
2. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no RHC: 197193 SP 2024/0146745-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
: PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA PERMITEM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame

1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto tráfico de entorpecentes, com apreensão de 18 papelotes de cocaína, 2 papelotes de maconha e quantia em dinheiro.
A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, com base na gravidade do crime
e em condenação anterior do paciente.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de condenação anterior.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena.

4. A quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça no crime de tráfico não justificam a manutenção da prisão preventiva.

5. A decisão de prisão preventiva deve demonstrar o perigo concreto à ordem pública, o que não foi evidenciado no caso
.

IV. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 875458 SE 2023/0445143-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

De outra banda, não se vislumbra de forma induvidosa que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medida, já que o requisito da garantia da ordem pública aventado pelo
Parquet
Estadual está arrimado em uma “probabilidade do acusado voltar a delinquir”.

Ante o exposto, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 31/10/2025